Tribunal: TJSP
Processo: 1010224-47.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário para resgate mediante consignação em folha de benefício previdenciário e cartão de crédito com reserva de margem consignável – Asserção do autor de que não contratou ou usou o cartão de crédito – Sentença de parcial procedência da pretensão ao fundamento de falta de prova da contratação – Recurso de apelação do réu, seguido da juntada de documentos – Admissibilidade,

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário para resgate mediante consignação em folha de benefício previdenciário e cartão de crédito com reserva de margem consignável – Asserção do autor de que não contratou ou usou o cartão de crédito – Sentença de parcial procedência da pretensão ao fundamento de falta de prova da contratação – Recurso de apelação do réu, seguido da juntada de documentos – Admissibilidade, conforme a dicção do art. 397 do CPC de 1973 e, hoje, do art. 435 e parágrafo único do novo CPC – Oportunidade ao adversário de se manifestar em contrarrazões – Apreciação livre da prova documental e dos fatos – Verdade real em detrimento da verdade formal – Dados suficientes da contratação impugnada pelo autor – Diferença entre a margem consignada da folha de benefício previdenciário e o saldo do cartão de crédito a ser paga mês a mês através de faturas – Exercício regular de um direito pelo réu de dar seguimento às consignações e às cobranças – Improcedência da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo do autor, ressalvada a gratuidade processual – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010224-47.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelado FERNANDO CESAR DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010224-47.2018.8.26.0002 - Voto n. 35.739
2
VOTO No: 35.739
APEL.No: 1010224-47.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Banco BMG S/A.
APDO. : Fernando Cesar dos Santos
Contrato
Mútuo bancário para resgate mediante
consignação em folha de benefício previdenciário e cartão
de crédito com reserva de margem consignável – Asserção
do autor de que não contratou ou usou o cartão de crédito
Sentença
de
parcial
procedência
da
pretensão
ao
fundamento de falta de prova da contratação Recurso de
apelação do réu, seguido da juntada de documentos

Admissibilidade, conforme a dicção do art. 397 do CPC de
1973 e, hoje, do art. 435 e parágrafo único do novo CPC
Oportunidade
ao
adversário
de
se
manifestar
em
contrarrazões Apreciação livre da prova documental e dos
fatos Verdade real em detrimento da verdade formal
Dados suficientes da contratação impugnada pelo autor
Diferença entre a margem consignada da folha de benefício
previdenciário e o saldo do cartão de crédito a ser paga mês
a mês através de faturas Exercício regular de um direito
pelo réu de dar seguimento às consignações e às cobranças –
Improcedência da pretensão Ônus de sucumbência a cargo
do autor, ressalvada a gratuidade processual Recurso
provido, com observação.
A
r.
sentença
de
fls.
47/51,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão do autor nos autos de ação
declaratória,
cumulada
com
obrigação
de
fazer
e
indenização por danos morais, ao declarar a inexistência
do débito de cartão de crédito com reserva de margem
consignável e condenar o réu ao pagamento de reparação do
dano moral arbitrada em R$ 5.000,00, atualizada desde a
prolação e acrescida de juros de mora desde a citação,
mais os ônus de sucumbência, os honorários advocatícios
de 15% sobre a condenação.
Inconformado, o réu interpõe recurso de
apelação, sustentando que o contrato de cartão de crédito
consignado é perfeito e acabado, ao qual o autor anuiu
livre e ciente de todos os encargos. Aduz que o valor
mínimo é consignado na folha de benefício previdenciário
e o saldo é computado nas faturas mensais, cujo
inadimplemento gerou os encargos previstos. Evoca a
autonomia da vontade e rebate vícios do consentimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010224-47.2018.8.26.0002 - Voto n. 35.739
3
condições de macular o contrato. Impugna o dano moral e,
alternativamente, o “quantum” da indenização, a ser
mitigado conforme a razoabilidade e proporcionalidade.
Pede a reforma e junta documentos.
Recurso recebido, sem resposta.
É o relatório.
De início, dispunha o art. 397 do CPC de
1973 que era lícito aos demandantes, em qualquer tempo,
juntar ao processo documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos documentos que foram produzidos.
O art. 435 do novo CPC dispõe no mesmo
sentido e o parágrafo único traz a inovação de que são
admitidos documentos posteriores à petição inicial ou à
contestação, bem como aqueles que se tornaram conhecidos,
acessíveis
ou
disponíveis
depois,
incumbindo
ao
demandante comprovar o motivo que o impediu de juntá-los
antes.
Reside na lei o intento de impedir que um
demandante colha o outro de surpresa, mantendo ocultos
documentos que são relevantes para a causa, apresentando-
os na ocasião que lhe convém e for mais favorável.
O
Col.
STJ
assentou
o
seguinte:
“A
jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de
documentos que não os produzidos após a inicial e a
contestação, em outras fases do processo, até mesmo na
via recursal, desde que respeitado o contraditório e
ausente a má-fé. Não é absoluta a exigência de juntar
documentos na inicial ou na contestação. A juntada de
documentos em sede de apelação é possível, tendo a outra
parte a oportunidade de sobre eles manifestar-se em
contrarrazões” (1a T., REsp 780.396-PB, rel. Min. Denise
Arruda, j. 23.10.07, DJ 19.11.07, pág. 188).
Obedecido
o
princípio
da
lealdade
processual, quando é crível que não houve o desígnio
preordenado de causar surpresa, tem-se permitido que
sejam juntados documentos com as razões de apelação.
Assim, os documentos indispensáveis (“ad
solemnitatem”) devem vir com a inicial ou com a
contestação. Já os demais documentos (“ad probationem”)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010224-47.2018.8.26.0002 - Voto n. 35.739
4
podem ser trazidos em qualquer tempo.
Nesse sentido: “É possível a juntada de
documentos em qualquer fase do processo, desde que
respeitado contraditório e inexistente má-fé na conduta
da parte” (REsp 253.058-MG
4a T., rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 04.02.10, DJe 08.03.10).
Ou: “Segundo a jurisprudência desta Corte,
é possível a juntada 'a posteriori' de documentos com a
apelação, desde que tais documentos sejam acerca de fatos
alegados ou para contrapor-se a outros fatos que foram
produzidos nos autos, nos termos do art. 397 do Código de
Processo Civil, não implicando esse reconhecimento no
reexame de provas” (AgRg no Ag 1.252.087-MG 5a T., rel.
Min. Laurita Vaz, j. 18.03.10, DJe 12.04.10).
Vem daí que não surpreendem os documentos
juntados pelo réu, depois de prolatada a r. sentença, em
se tratando de documentos comuns aos demandantes, de
ambos
conhecidos,
cuja
utilidade
é
corroborar
a
existência da relação contratual entre eles, negada pelo
autor.
Tudo é questão de formação de convicção e
de fundamentação que explicite a persuasão racional e a
lógica do julgamento, inclusive por força desses documentos. Vicente Greco Filho ensina que deve
existir uma correspondência fiel entre o pedido do autor
e o dispositivo da sentença, sob pena de nulidade: "Mas o
juiz deverá levar em consideração, mesmo depois da
propositura
da
ação,
algum
fato
constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito, desde que esse fato
não possa constituir fundamento jurídico novo para nova
demanda. Ou seja, se um fato superveniente tornar a
decisão
-
que
seria
tomada
em
face
dos
fatos
exclusivamente apresentados na inicial - inócua, injusta
ou ilegal, o juiz o toma em consideração e profere a
decisão correta” (“Direito Processual Civil Brasileiro”,
Ed. Saraiva, 1989, 4a ed., vol. 2, pág. 232, n. 54).
O juiz julga consoante a apreciação livre
da prova, dispunha o art. 131 do CPC de 1973, hoje art.
371 do CPC de 2015, e atende aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes
ou alegados com erro de percepção; cumpre-lhe indicar os
motivos que formaram o convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010224-47.2018.8.26.0002 - Voto n. 35.739
5
Forte em Chiovenda, Moacyr Amaral Santos,
no ensaio “Prova dos Fatos Notórios” publicado na RT vol.
776/743-754, salienta que: “O juiz, como homem culto e
vivendo na sociedade, no encaminhar as provas, no avaliá-
las, no interpretar e aplicar o direito, no decidir,
enfim, indiscutível e necessariamente usa de uma porção
de noções extrajudiciais, fruto de sua cultura, colhidas
de seus conhecimentos sociais, científicos, artísticos ou
práticos, dos mais aperfeiçoados aos mais rudimentares.
São as noções a que se costumou, por iniciativa do
processualista Stein, denominar 'máximas de experiência'
ou 'regras de experiência', isto é juízos formados na
observação do que comumente acontece e que, como tais,
podem ser formados em 'abstrato' por qualquer pessoa de
média cultura” (a transcrição é da pág. 749).
Ao juiz é defeso julgar contra a verdade
real e subjugar-se à verdade formal.
Nesse ponto, destaque-se que o autor teve
a oportunidade de se manifestar sobre os documentos em
contrarrazões, sem prejuízo, e quedou-se inerte.
Avancemos.
O autor nega a contratação, porém, é
incontroverso que em 18 de dezembro de 2017 aderiu a
cartão de crédito consignado administrado pelo réu,
autorizando
a
amortização
em
folha
de
benefício
previdenciário do correspondente ao mínimo da fatura
mensal do cartão, com a “RMC
reserva de margem
consignável”, na conformidade do “Termo de Adesão Cartão
de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S/A. e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls.
64/), constando, inclusive, que o mínimo era de R$ 58,73,
estipulando a cláusula “6.2” que: “O(A) TITULAR declara
estar ciente de que o produto ora contratado refere-se a
um Cartão de Crédito Consignado, declarando, ainda, estar
de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto
no quadro II deste terrmo, estando o mesmo em
conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido
qualquer
outro
encargo
e/ou
aquisição
de outro(s)
produto(s). O(A) TITULAR declara estar ciente de que o
referido
valor
será
automaticamente
majorado
e/ou
minorado na mesma proporção de eventuais e futuros
aumentos e/ou diminuições em sua margem consignável”.
O
réu
trouxe,
ainda,
“Proposta
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010224-47.2018.8.26.0002 - Voto n. 35.739
6
Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de
Crédito Consignado Emitido pelo BMG” (fls. 66), “Cédula
de Crédito Bancário ('CCB')
Contratação de Saque
Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado
Emitido pelo BMG” (fls. 67), cédula de identidade (fls.
68), extrato de pagamentos com detalhamento de crédito
emitido pelo INSS (fls. 69) e declaração de residência
preenchida e autografada (fls. 70).
Enfim, o réu documentou, à saciedade, a
adesão do autor ao contrato de administração de uso de
cartão de crédito com reserva de margem consignável.
É inverossímil a evasiva do autor, se
autografou a proposta de adesão ciente de que a
amortização seria através de desconto mensal na folha de
benefício previdenciário no correspondente ao mínimo da
fatura mensal do cartão, com a “RMC reserva de margem
consignável”.
A impugnação genérica do autor, aludindo a
informação insuficiente sobre a operação de crédito,
equivale ao silêncio, de tal forma que presume-se a
veracidade da documentação exibida pelo réu.
Fere a segurança jurídica interferir nos
contratos entre particulares e, declarando-os nulos,
convertê-los em contratos de outra modalidade no intuito
de balizar juros à média do mercado financeiro para
aqueles que são de modalidade menos onerosa à mutuária.
Com mais razão, essa intervenção nos
contratos, na medida em que é arbitrária, não respalda
dano moral indenizável, a não ser como fonte de
enriquecimento sem causa ao mutuário.
É um truísmo que não é possível retroagir
à data da contratação e investigar qual foi o desígnio do
autor ao contratar com o réu, daí predominar, a bem da
boa-fé objetiva inerente a todos os contratos, a ilação
de que conscientemente o autor aderiu a uma modalidade de
contrato de administração de uso de cartão de crédito
consignado, e tinha ciência de que as amortizações
mensais
na
folha
de
benefício
previdenciário
(aposentadoria por invalidez) seriam a título de “Reserva
de Margem para Cartão de Crédito”, devendo pagar a
diferença de cada fatura por outro meio se quisesse
honrar a totalidade da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010224-47.2018.8.26.0002 - Voto n. 35.739
7
A Lei n. 13.172/15 alterou a Lei n.
10.820/03, sobre empréstimos consignados a juros menos
onerosos em razão do menor risco de inadimplência, e
elevou a 35% a margem consignável, sendo 5% destinados
exclusivamente à amortização de despesas contraídas por
meio de cartão de crédito ou o uso do cartão com a
finalidade de saque.
O art. 3o deu outra redação ao art. 6o da
lei modificada e permite aos titulares de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social autorizar o
INSS a proceder igual consignação reservada aos ativos
regidos pela CLT
Consolidação das Leis do Trabalho,
observada a mesma margem de 35% e de 5% exclusiva ao
cartão de crédito.
Os
servidores
em
geral
também
foram
alcançados ao ser modificado o art. 45 da Lei n.
8.112/90.
Em
resumo,
aposentados/pensionistas
do
INSS, celetistas e servidores públicos em geral estão
autorizados a essa modalidade de contratação, motivo pelo
qual não se mostra abusiva sob o enfoque do Código de
Defesa do Consumidor.
Sublinhe-se que o Código de Defesa do
Consumidor não é panaceia para todos os males que afligem
o hipossuficiente numa situação de desequilíbrio.
No particular, José Geraldo Brito Filomeno
pondera que não é por ele - o Código - "ter sido criado
que deixaram de existir outras normas relativas às
relações de consumo, e existentes nos Códigos Civil,
Comercial, Penal, etc., bem como na legislação esparsa, a
menos que com ele sejam incompatíveis, dentro do
princípio geral da revogação de uma lei antiga por outra
nova”
(“Código
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor
Comentado pelos Autores do Anteprojeto”, Ada Pellegrini
Grinover “et alii”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a
ed., pág. 18, item 2).
Nesse mesmo raciocínio, Nelson Nery Júnior
adverte que: "O Código de Defesa do Consumidor, por outro
lado, é lei principiológica. Não é analítica, mas
sintética. Nem seria de boa técnica legislativa aprovar-
se lei de relações de consumo que regulasse cada divisão
do
setor
produtivo
(automóveis,
cosméticos,
eletroeletrônicos, vestuário etc.). Optou-se por aprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010224-47.2018.8.26.0002 - Voto n. 35.739
8
lei que contivesse preceitos gerais, que fixasse os
princípios fundamentais das relações de consumo. É isto
que significa ser uma lei principiológica. Todas as
demais leis que se destinarem, de forma específica, a
regular determinado setor das relações de consumo deverão
submeter-se aos preceitos gerais da lei principiológica,
que é o Código de Defesa do Consumidor” (ob. cit., pág.
444).
É sob esse enfoque que deve ser colocado
em prática o direito básico do consumidor de facilitação
na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor, consoante estatui o Código no
art. 6o, inciso VIII.
O dispositivo prevê a coexistência de duas
situações:
a)
a
verossimilhança
da
alegação
do
consumidor; b) hipossuficiência do consumidor.
Kazuo Watanabe, na mesma obra e pág. 733,
n. 8, sobre a inversão "ope legis" do ônus da prova,
ensina que: “Na primeira situação, na verdade, não há uma
verdadeira inversão do ônus da prova. O que ocorre, como
bem observa Leo Rosenberg, é que o magistrado, com a
ajuda das máximas de experiência e das regras de vida,
considera produzida a prova que incumbe a uma das partes.
Examinando as condições de fato com base em máximas de
experiência, o magistrado parte do curso normal dos
acontecimentos, e, porque o fato é ordinariamente a
conseqüência ou o pressuposto de um outro fato, em caso
de existência deste, admite também aquele como existente,
a menos que a outra parte demonstre o contrário. Assim,
não se trata de uma autêntica hipótese de inversão do
ônus da prova”.
O
comportamento
do
réu,
de
seguir
cumprindo o contrato de administração do cartão de
crédito e concretizando as consignações na folha de
benefício
previdenciário
do
autor,
pelo
mínimo
consignável, é o exercício regular de um direito até o
momento em que entender que essas consignações são úteis
e não considerar o autor um inadimplente absoluto.
Tem
lugar
a
lição
clássica
de
José
Frederico Marques, tal seja: "Quem está autorizado a
praticar um ato, porquanto a ordem jurídica o considera o
exercício de um direito, está agindo licitamente: 'feci
sed imo feci'. É evidente, por isso, que tal fato não
pode
ser
considerado
antijurídico,
nem
tão
pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010224-47.2018.8.26.0002 - Voto n. 35.739
9
defeituoso" (“Tratado de Direito Penal”, Ed. Saraiva, 2a
ed., vol. II, pág. 134).
Nesse contexto, não há inexistência de
débito a ser pronunciada, não há indébito a ser repetido
e, menos ainda, não há dano moral indenizável, sem
alicerce num prejuízo concreto ao estado de espírito.
A propósito, Orlando Gomes prelecionava
que: "Fonte de obrigações, é tamanha a força vinculante
do contrato que traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem
força de lei entre as partes. O contrato deve ser
executado tal como se suas cláusulas fossem disposições
legais para os que o estipularam. Quem assume obrigação
contratual tem de honrar a palavra empenhada e se
conduzir pelo modo a que se comprometeu" (“Contratos”,
Ed. Forense, 1984, 10a ed., pág. 179).
Caio Mário da Silva Pereira doutrinava que
"a ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de
contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da
avença,
segundo
as
suas
preferências.
Concluída a
convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar,
em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato,
com observância dos requisitos de validade, tem plena
eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos
participantes, que não têm mais a liberdade de se
forrarem às consequências, a não ser com a cooperação
anuente do outro. Foram as partes que escolheram os
termos de sua vinculação, e assumiram todos os riscos. A
elas não cabe reclamar, e ao Juiz não é dado preocupar-se
com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser
atacadas sob a invocação de princípios de equidade"
(“Instituições de Direito Civil”, Ed. Forense, 1975, 3a
ed., vol. III, pág. 16).
Ninguém está obrigado a se vincular a um
contrato. No Estado Democrático de Direito, o princípio
da legalidade é a base jurídica da liberdade de contratar
ou não, bem como de estipular em que condições e por
quanto tempo, exceto se norma legal impuser conduta
diversa (art. 5°, inciso II, da Constituição Federal).
José Frederico Marques, em lição lapidar a
respeito da tutela jurisdicional e dos poderes do juiz,
dizia que: “A formação, mudança ou desfazimento de uma
relação
jurídica,
pelas
vias
jurisdicionais,
é
excepcional. Com a jurisdição, o Estado compõe a lide
para restaurar o direito violado, ou para declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010224-47.2018.8.26.0002 - Voto n. 35.739
10
existente, ou não, uma relação de direito. O juiz não
intervém, de regra, na formação de um negócio jurídico,
para criar direitos, extingui-los ou modificá-los. E se,
em determinadas situações, pode a composição da lide se
resolver com essa modalidade de tutela jurisdicional,
claro que, por refugir esta da normalidade, se torna
imprescindível uma particular previsão da lei” (“Manual
de Direito Processual Civil”, Ed. Saraiva, 1978, vol. I
“Teoria Geral do Processo Civil”, pág. 149, n. 116).
Assim, a pretensão é improcedente.
Vencido, o autor suportará a totalidade
das custas e despesas processuais, as de reembolso ao réu
com atualização desde os respectivos desembolsos, mais
honorários advocatícios, arbitrados em 17% do valor da
causa atualizado e com juros de mora do trânsito em
julgado, já considerado o trabalho adicional na fase
recursal (art. 85, § 11, do CPC de 2015) e ressalvada a
gratuidade.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, com observação.
CERQUEIRA LEITE
Relator